Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728990-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAO LUIZ FERNANDES DA SILVA, IRAPUA NEGREIROS FERNANDES DA SILVA, MONICA CAMILO GUIMARAES REQUERIDO: LUIS CARLOS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, ANDRE LUIS MARINHO, JOSE LUIS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal à apelação interposta por JOÃO LUIZ FERNANDES DA SILVA, IRAPUÃ NEGREIROS FERNANDES DA SILVA, MONICA CAMILO GUIMARAES em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 0725372-32.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANDRÉ LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, JOSÉ LUIS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, LUIS CARLOS MARINHO, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, II e III, c/c 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil[1]. Sustentam, em síntese, os requerentes: (i) apesar de a gleba de terras de 2.186 m2 localizada onde seria o Conjunto B, Lote 10, da Quadra 08 do Condomínio Jardins do Lago, Jardim Botânico, Lago Sul – DF, ter sido objeto de discussão nos autos no 0712821-88.2021.8.07.0001, que tramita na 3a Vara Cível de Brasília, ajuizada pelos requeridos no ano de 2021 em desfavor dos requerentes, a temática tratada na referida demanda esteve adstrita ao pedido de reintegração de posse, não versando sobre aquisição originária por usucapião tratada na ação no 0725372-32.2023.8.07.0001; (ii) A usucapião sequer foi alegada como matéria de defesa pelos requerentes, sendo a tese defensiva limitada à validade da dação em pagamento verbal celebrada entre os genitores do requeridos e o sr. João Luiz, ora requerente, que, “segundo seus relatos e de colegas de trabalho da época, recebeu o terreno objeto da disputa como forma de pagamento pelos serviços que prestou”; (iii) o d. juízo da 18a Vara Cível, onde tramitam os autos no 0725372-32.2023.8.07.0001, decidiu pelo indeferimento da inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por vislumbrar a ocorrência de coisa julgada sobre o objeto da lide proposta pelos requerentes, “de forma que a discussão sobre a aquisição originária da propriedade do imóvel encontraria óbice na coisa julgada da referida reintegração de posse”; (iv) apesar de o d. juízo asseverar que a causa de pedir remota nas duas ações seria a posse, a ação de usucapião possui objeto manifestamente distinto, por decorrer do direito de propriedade (jus posidendi), de modo que, como os requerentes não alegaram aquisição originária pela usucapião como matéria de defesa na reintegração de posse, não pode gerar coisa julgada sobre questões relativas ao jus posidendi, principalmente pelo fato de a clandestinidade da posse apontada nos autos no 0712821-88.2021.8.07.0001 se referir apenas à construção da casa pelos requerentes, edificada em 2021, aliado ao fato de que, quando houve a edificação da residência, já havia consumado o prazo para aquisição originária por usucapião pelo Sr. João Luiz; (v) a própria sentença dos autos de reintegração de posse constatou que o ônus dos requerentes seria comprovar a transmissão da posse pela dação em pagamento, não sendo objeto da ação de usucapião discutir a existência de elementos que caracterize o direito de posse, mas a consumação do prazo de usucapião extraordinária, que dispensa boa-fé e justo título, garantindo direito à posse, decorrente da aquisição originária da propriedade. Colacionam, ainda, diversos precedentes que demonstram a distinção entre as ações possessórias e a de usucapião. Ressaltam que as provas produzidas na reintegração não foram submetidas ao crivo do contraditório para os fins específicos da usucapião, devendo haver produção probatória voltada ao fim específico de comprovar a longeva posse dos requerentes pode formar um juízo definitivo sobre o a usucapião. Aduzem, por fim, a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar danos graves e de difícil reparação, uma vez que já foi expedido o respectivo mandado nos autos da ação restituição de posse de no 0712821-88.2021.8.07.0001 e que a família, por ser humilde, sofreria dano incomensurável caso seja obrigada a sair do local, já que possuem filhos e não dispõem de outro imóvel. Com tais argumentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos do processo no 0725372-32.2023.8.07.0001, bem como a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam os requerentes mantidos na posse do imóvel até o julgamento da apelação ou, subsidiariamente, que os requeridos sejam impedidos de realizar qualquer tipo de interferência na casa edificada no local, sob pena de multa. Gratuidade de justiça concedida na origem aos requerentes (ID 49136970). É o relato do necessário. Decido. É sabido que o recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito, consoante art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas as excepcionalidades previstas, entre outras, no § 1o do artigo mencionado quando o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. E, na exata redação do § 4o do artigo citado, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse cenário, a pretensão dos recorrentes é suspender os efeitos da r. sentença do d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 0725372-32.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANDRÉ LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, JOSÉ LUIS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO, LUIS CARLOS MARINHO, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, II e III, c/c 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil, com os seguintes fundamentos (ID 49136972): (...) Cuida-se de ação de usucapião extraordinário proposta por JOÃO LUIZ FERNANDES DA SILVA, IRAPUA NEGREIROS FERNANDES DA SILVA e MÔNICA CAMILO GUIMARÃES em desfavor de ANDRÉ LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, JOSÉ LUIS MARINHO, GLÁUCIA ANDRÉA MARINHO e LUIS CARLOS MARINHO, estando as partes devidamente qualificadas. Os autores pretendem alcançar a declaração de aquisição originária de propriedade, diante da prescrição aquisitiva em relação a gleba de terra de aproximadamente 2.186 m2, que encontra situado no conjunto B, lote 10, quadra 08 do Condomínio Jardins do Lago, Jardim Botânico, Lago Sul – DF. Afirmam que exercem posse contínua, mansa e pacífica, por aproximadamente 25 anos. Relata que o primeiro autor trabalhou por décadas como funcionário dos pais dos réus e que, como recompensa pelos serviços prestados, recebeu o imóvel objeto da lide, por volta do ano de 1994. Assim, afirma que o imóvel foi recebido por dação em pagamento verbal. O primeiro autor destaca que cedeu os seus direitos possessórios para o seu filho, eis que se mudou para o Rio de Janeiro, em razão de problemas de saúde. Asseveram que a casa existente no local foi construída pelo segundo e terceiro autores em 2016. Expôs que os requeridos ingressaram com ação de reintegração de posse - Processo no 0712821-88.2021.8.07.0001 – 3a Vara Cível de Brasília, que foi julgada procedente, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença com mandado de reintegração já expedido. Inicialmente, pedem a gratuidade de justiça. Postulam pela concessão de tutela de urgência para que os autores sejam mantidos na posse ou impeçam os requeridos de realizar qualquer modificação na casa edificada. No mérito, como pedido principal requerem a declaração de aquisição originária do imóvel. A título de pedido subsidiário, postulam pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.827,49 pela construção da casa no terreno, sendo que o valor exato deve ser objeto de perícia. Com a inicial vieram os documentos de ID n. 162321936/162987112. Emenda apresentada nos ID n. 162871619 e 163272995, acompanhada de documentos. É o necessário. DECIDO. Inicialmente, concedo aos requerentes os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. A ação de usucapião, também chamada de prescrição aquisitiva, é uma modalidade de aquisição originária de um direito real: a propriedade, que é reconhecida diante da posse mansa, pacífica prolongada e por certo intervalo de tempo. A legitimidade é uma das condições da ação e trata-se de matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo juiz. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a quem pertence o direito de agir e a pessoa com referência à qual ele existe, ou seja, a pertinência subjetiva para a causa. Outra não é a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior: "legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação" (Curso de direito processual civil, vol. I. São Paulo: Forense, 34a ed., pág. 51). Segundo se depreende da narrativa apresentada na petição inicial o primeiro autor foi possuidor da área por vários anos, cedendo os seus direitos ao seu filho e sua nora, que atualmente residem no local e foram responsáveis pela construção da casa existente. Diante do quadro, face a transferência da posse, não tem o primeiro autor legitimidade ativa para ajuizar a presente demanda, eis que não exerce mais a posse sobre imóvel objeto da presente pretensão. Portanto, indefiro o pedido apresentado pelo primeiro autor, diante de sua ilegitimidade ativa. Melhor sorte não socorre os demais autores, em relação a possibilidade de recebimento da presente ação. Conforme se depreende da ação de reintegração de posse, atualmente na fase de cumprimento de sentença, a qual tramitou sob o n. 0712821-88.2021.8.07.0001 – 3a Vara Cível de Brasília, as questões possessória e indenizatória alegadas pelos autores já foram apreciadas, em que pese os ora autoras não terem apresentado a tese da prescrição aquisitiva. Registro parte da fundamentação da sentença prolatada na ação acima mencionada: “ Na análise das provas produzidas nos autos, tenho que o réu não se desincumbiu de seu ônus comprobatório (art. 373, inciso II, do CPC), visto que não logrou êxito em demonstrar sua posse, bem como que João Luiz, pai do réu, recebeu o lote em doação ou dação em pagamento. (...) Assim, tenho que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a transmissão da posse do lote pela doação ou dação em pagamento. Ao que tudo indica, a família Marinho, proprietária da gleba, cedeu escritório para moradia de João Luiz, que também trabalhava no local, o qual se aproveitou de sua condição de funcionário e de seu conhecimento do local, que estava vazio, e dos negócios dos proprietários, bem como da interdição da venda dos lotes, para autorizar que seu filho construísse casa no final da mesma rua em que estava localizado o escritório em que residia. (...) É verdade que, logo quando a casa foi construída (final de 2016 ou 2017), não houve imediata insurgência da família proprietária, uma vez que a ocorrência policial noticiando o esbulho é datada de 03/02/2021 (ID 89391339) e que a notificação extrajudicial é datada de 11/03/2021 (ID 89391328). Contudo, considerando as inúmeras propriedades da família, bem como o fato de que a quadra 8 estaria praticamente deserta (com exceção das casas de Jorge e Irapuã e do galpão/depósito), a demora na adoção de providências pode ter decorrido de desorganização ou falta de controle sobre a situação. Contudo, quando o fato chegou ao conhecimento dos autores, eis que adotaram as providências necessárias para a reintegração de posse. Nessa situação, e tendo em vista a ocupação não autorizada da área, é inegável que os réus não eram possuidores da área, não tendo o direito de nele permanecer. Nesse sentido, o art. 1.208 do Código Civil. Confira-se: “Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.” Assim, os réus, de forma clandestina, passaram a morar na área, o que não induziu sua posse. Assim, o acolhimento do pedido é medida que se impõe. Por fim, vale ressaltar que, além de não haver pedido contraposto ou reconvencional nesse sentido, em razão da clandestinidade dos réus ao construírem sua casa e nela habitarem, não há que se falar em direito de retenção do lote até a indenização pelas benfeitorias (casa, cercas etc).” Portanto, a parte autora pretende rediscutir a existência da posse, que foi afastada pelo julgamento anterior, por entender que a ocupação foi clandestina e quando os requeridos tomaram conhecimento da ocorrência, tomaram as medidas judiciais e extrajudiciais para restabelecer a posse do imóvel. Assim, a causa de pedir remota é a mesma, qual seja a posse, independentemente do prazo em que os autores residem no local. A introdução de novos argumentos à tese deduzida na ação de reintegração de posse não modifica substancialmente a causa de pedir da presente ação. As discussões de direito sobre a ocorrência da posse pelos autores deveriam ter sido abarcadas na defesa da ação de reintegração de posse, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, em razão do princípio da eventualidade aplicável ao autor. É o que prescreve o artigo 508 do CPC/2015 (art. 474 do CPC/1973): “Transitada em julgado a decisão de mérito, considera-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” Segundo o escólio de Antônio de Passo Cabral, constante no livro Breves Comentários do Novo Código de Processo Civil: “Neste sentido, a lei brasileira estabeleceu uma ficção preclusiva da faculdade de alegar, que tem como resultado prático “considerar deduzidos e repelidos” os argumentos não aduzidos.” (pg. 1309). É importante ainda salientar que na ação de reintegração de posse mencionada, por ser ação dúplice, o requerente poderia ter alegado a matéria em sede de defesa. No entanto, os patronos nada falaram sobre este prazo aquisitivo, o que segundo fundamento da sentença também não seria acolhido, eis que reconhecida a mera detenção da área. Verifica-se, pois, que o autor deseja rediscutir questão já apresentada anteriormente, em ação de reintegração, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ou corrigir a falha dos representantes processuais que perderam o prazo para debater o tema em sede de contestação. A segurança jurídica deve ser preservada, sob pena da instabilidade e reiterações das demandas violarem a estabilidade das relações jurídicas já apreciadas. Cumpre gizar, inclusive, que a pretensão indenizatória foi afastada no julgamento da ação de reintegração, que foi expressa em consignar que: “Por fim, vale ressaltar que, além de não haver pedido contraposto ou reconvencional nesse sentido, em razão da clandestinidade dos réus ao construírem sua casa e nela habitarem, não há que se falar em direito de retenção do lote até a indenização pelas benfeitorias (casa, cercas etc). “ Portanto, evidencio que visa à impugnante rediscutir questões que deveriam ter sido apresentadas ou já se encontram pendente de julgamento, situação pela qual não há como prosseguir na presente análise. - DISPOSITIVO Por tais fundamentos, INDEFIRO a petição inicial e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos dos arts. 330, II e III, c/c 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Suspendo a obrigação por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado e não havendo outros requerimentos formulados pelas partes, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se (...) (grifo nosso). Na hipótese dos autos, a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. Sobre a matéria de fundo, não se olvide a possibilidade de aquisição originária pela usucapião em caso de posse clandestina, todavia, o marco temporal só se inicia quando cessada a clandestinidade, que somente ocorre quando a posse injusta se torna pública e não reivindicada pelo real proprietário a reintegração do imóvel. Enquanto a clandestinidade não cessar, não haverá posse. Antes disso o esbulhador tem mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil: "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". Na espécie, há notícia de que os requeridos ajuizaram ação possessória no 0712821-88.2021.8.07.0001 em desfavor dos requerentes em 2021, tão logo perceberam a permanência dos invasores no local - vide registros das ocorrências policiais -, sendo devidamente reconhecido pelo d. juízo na ação possessória que o Sr. João Juiz esteve na posse do imóvel a título de detentor, dada a relação de dependência com os genitores dos requeridos, razão pela qual não se pode concluir, em sede de cognição sumária, pela plenitude das alegações, porquanto a clandestinidade impede que a posse seja dotada de juridicidade, não viabilizando, por consequência, aquisição da área por usucapião. Em outras palavras, a eventual tolerância à permanência do Sr. João Luiz na década de 1990 pelos genitores dos requeridos não gerou, por si só, a justa posse do imóvel, de modo que, diante das alegações trazidas, não se pode considerar ter havido convalescimento na posse, sequer sendo possível cogitar substituição do estado de detenção pelo estado possessório apto a caracterizar a prescrição aquisitiva pelo jus possidendi. Ademais, ao contrário do que aduzem os requerentes, a natureza da posse, repise-se, qualificada como clandestina na ação originária, foi amplamente refutada como tese de defesa, não estando a temática limitada à validade da dação em pagamento verbal celebrada entre os genitores do requeridos e o sr. João Luiz. Desse modo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, o reconhecimento da prescrição aquisitiva tem como causa de pedir remota a posse do imóvel, que, como se viu, já foi devidamente tratada na ação possessória como mera detenção pelo requerente João Luiz, desde meados da década de 1990, tornando ilegítima a permanência dos demais requerentes no local. Nessa linha, a rediscussão acerca da natureza da posse do imóvel pelos requerentes em nova demanda está vedada, principalmente pelo fato de o novo julgamento, em tese, resultar na violação, direta ou por via transversa, de situação jurídica protegida pela imutabilidade da coisa julgada. Assim, observa-se que o ajuizamento de ação de usucapião em relação ao mesmo imóvel viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, principalmente pelos fatos narrados como causa de pedir remota serem anteriores ao trânsito em julgado da ação possessória entre as mesmas partes, razão pela qual se mostra, em sede de cognição sumária, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Portanto, não comprovada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, por fim, que a presente análise neste juízo de cognição não impede que a decisão de mérito por ocasião da Apelação dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF,20 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;